Tribunal: TJPA
Processo: 0835086-36.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835086-36.2022.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JULIANA DA CRUZ SOUZA, GILMAR DA CRUZ SOUZA, VALDIR DA CRUZ SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0835086-36.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

RECORRENTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: VALDIR DA CRUZ SOUZA E OUTROS

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CREDITADO APÓS ÓBITO DA SEGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO SAQUE OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR HERDEIROS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedente pedido de ressarcimento ao erário por suposto recebimento e apropriação indevida de valores de benefício previdenciário creditados em conta da falecida Juliana da Cruz Souza após seu óbito, imputando responsabilidade aos réus, Gilmar da Cruz Souza e Valdir da Cruz Souza, pelo alegado enriquecimento ilícito. Sentença recorrida reconheceu a ausência de prova inequívoca quanto à apropriação ou destinação ilícita dos valores e condenou o autor em litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se restou comprovado, de forma inequívoca, o saque ou a apropriação indevida dos valores de benefício previdenciário depositados após o falecimento da segurada pelos réus; (ii) estabelecer se, diante da ausência de provas, subsiste obrigação dos herdeiros de ressarcir o erário e se se verifica enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado recai sobre o autor, que deve demonstrar, de modo claro e incontestável, o saque, a apropriação ou o benefício auferido pelos réus dos valores depositados após o óbito da segurada (CPC, art. 373, I).

2.A insuficiência probatória é evidenciada diante da recusa da instituição bancária em fornecer dados sobre movimentação da conta, do não requerimento de medidas instrutórias suplementares pelo autor e da anuência expressa ao julgamento antecipado da lide.

3.A mera existência de depósitos em conta bancária após o falecimento não é suficiente para se concluir pela apropriação ilícita pelos herdeiros, tampouco se pode presumir que todo o montante foi sacado ou utilizado de forma indevida.

4.O relato do recorrido Valdir da Cruz Souza acerca do uso residual de valores para custeio de funeral ou dívidas da falecida não se reveste de clareza, tampouco individualiza conduta ou valores, não se prestando como confissão apta a ensejar condenação.

5.Ausente prova cabal do enriquecimento sem causa ou de conduta dolosa dos réus, não se configura obrigação de ressarcimento ao erário, prevalecendo a presunção de boa-fé.

6.A conduta do autor, ao anuir com o julgamento antecipado mesmo diante da fragilidade probatória, revela desinteresse na produção da prova e obsta a rediscussão da matéria.

7.Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal afasta a obrigação de devolução de valores ao erário quando não demonstrado o nexo entre conduta dos herdeiros e dano, bem como a existência de má-fé ou enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.Cabe ao autor demonstrar, de forma inequívoca, o saque, a apropriação ou o benefício indevido obtido pelos réus para ensejar o dever de ressarcimento ao erário, não se presumindo tal obrigação apenas pela existência de depósitos após o óbito do segurado.

2.A ausência de prova cabal da destinação ilícita dos valores impede a condenação dos herdeiros, prevalecendo a presunção de boa-fé, e inviabiliza o reconhecimento de enriquecimento sem causa.

3.A anuência ao julgamento antecipado da lide, diante da insuficiência probatória, afasta a possibilidade de rediscussão da matéria em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 17, 355, I, e 373, I; CC, arts. 186, 884; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1244182/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012; EDcl no AgRg no REsp 1371190/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/05/2016; TJPA, Apelação Cível nº 0807870-66.2023.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 05/05/2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos da ação de ressarcimento ao erário, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autarquia previdenciária, com resolução do mérito.

Historiando os fatos, o IGEPREV ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que, após o falecimento da segurada Juliana da Cruz Souza, ocorrido em vinte e dois de junho de dois mil e quinze, os depósitos do benefício previdenciário continuaram sendo efetuados em conta bancária de titularidade da falecida até o mês de janeiro de dois mil e dezoito, data em que o benefício foi efetivamente cancelado.

Conforme sustenta a inicial, o óbito somente foi oficialmente comunicado em trinta de novembro de dois mil e dezessete, o que resultou em pagamentos indevidos ao longo de período superior a dois anos.

Em razão disso, o ente autárquico argumentou que houve enriquecimento ilícito por parte dos herdeiros, em especial dos réus Gilmar da Cruz Souza e Valdir da Cruz Souza, sendo instaurado o processo administrativo nº 2017/517474, no qual restou apurado o valor total indevidamente creditado na quantia de R$ 239.895,68 (duzentos e trinta e nove mil e oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Diante da suposta ausência de restituição espontânea, o autor requereu a concessão de tutela de urgência para a quebra do sigilo bancário da conta da ex-pensionista e de seus herdeiros, bem como a inscrição em cadastros de inadimplentes e o bloqueio de ativos financeiros. Ao final, pugnou pelo ressarcimento integral do valor ao erário.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de formulado na petição inicial de ressarcimento ao erário, e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015.
Condeno o autor em litigância de má-fé no importe de 2% do valor da causa, devendo tal quantia ser rateada igualitariamente entre os beneficiários, cabendo a cada qual ingressar com seu cumprimento de sentença.
Ausente a condenação em custas (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015).
Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 12% (doze por cento) do valor da condenação, conforme art. 85, §3º, inciso I, CPC.
P. R. I. C.”.

Inconformado com a sentença, o IGEPREV interpôs recurso de Apelação (Id. 26981206), sustentando, preliminarmente, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade do apelo, a regularidade formal e a legitimidade da Procuradoria-Geral do Estado para representar o ente público, conforme prevê o art. 183 do CPC, não sendo exigido preparo recursal.

No mérito, alegou que houve confissão expressa de um dos requeridos quanto à apropriação indevida dos valores depositados após o falecimento da segurada. Transcreveu trecho da contestação do recorrido Valdir da Cruz Souza, no qual teria reconhecido haver efetuado saques residuais para cobrir despesas com funeral, contas residenciais e débitos vinculados à falecida. Defende que os valores sacados após a data do óbito não integram o espólio da
de cujus
e pertencem, de direito, ao patrimônio público.

Aduz ainda que, nos termos do art. 41 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, o recebimento indevido de benefício impõe a obrigação de restituição ao Tesouro Estadual, com atualização monetária, independentemente de ação judicial, salvo em casos de má-fé, em que o valor deverá ser devolvido de uma só vez. Invoca, também, o art. 186 do Código Civil, ao argumento de que a apropriação indevida configura ato ilícito. Ressalta que a responsabilidade pelo ressarcimento recai sobre quem efetivamente se beneficiou dos valores, conforme o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Posteriormente, o recorrido Valdir da Cruz Souza apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 26981209), nas quais defendeu a manutenção da sentença por entender que a responsabilidade pelos valores depositados indevidamente após o óbito da beneficiária não poderia ser-lhe atribuída. Afirmou, ademais, que não possuía acesso à conta da genitora e que, embora irmãos, não mantinha convivência com Gilmar da Cruz Souza, este sim o responsável pela administração das finanças da falecida. Impugnou a tentativa do apelante de imputar-lhe responsabilidade solidária sem qualquer base fática ou documental.

Em igual sentido, o recorrido Gilmar da Cruz Souza também apresentou contrarrazões (Id. 26981210), por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, alegando que o IGEPREV não teria logrado êxito em demonstrar sua efetiva participação ou benefício com os valores creditados indevidamente. Alegou, inclusive, que a própria autarquia restringiu sua insurgência recursal unicamente quanto a Valdir da Cruz Souza, de modo que o recurso não deveria ser conhecido em relação a sua pessoa. Pugnou, por fim, pelo não provimento da apelação, ou, subsidiariamente, pela exclusão de sua responsabilidade.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, em parecer de Id. 27219716, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, quanto ao mérito, pela sua improcedência.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos o presente Recurso de Apelação.

De início, cumpre salientar que a controvérsia em apreço gravita em torno da alegação de suposta apropriação indevida de valores previdenciários, no importe de R$ 239.895,68, montante este que teria sido depositado na conta da ex-beneficiária JULIANA DA CRUZ SOUZA após o seu falecimento, buscando-se, nesta demanda, o ressarcimento ao erário diante do alegado saque ou retenção desses valores por parte dos herdeiros ou de terceiros.

A peça recursal sustenta, como fundamento central, a existência de confissão por parte do réu VALDIR DA CRUZ SOUZA, no sentido de que teria realizado o saque residual dos valores para custeio de despesas atinentes ao falecimento de sua genitora. Entretanto, tal assertiva não encontra respaldo suficiente nos elementos probatórios colacionados aos autos, seja pela natureza controvertida dos fatos, seja pela manifesta fragilidade das provas produzidas.

Destaca-se, a propósito, que no bojo do processo administrativo que instruiu a presente ação (ID 56272431), restou expressamente consignado que a instituição financeira (Banpará) recusou-se a fornecer informações detalhadas acerca da movimentação da conta da falecida, amparando-se no dever legal de sigilo bancário. Tal circunstância impossibilitou a aferição quanto à integralidade dos saques realizados por terceiros ou eventual retenção de valores para quitação de obrigações preexistentes da titular, especialmente aquelas decorrentes de contratos de empréstimos consignados.

Cumpre ainda registrar que, em virtude da ausência dessas informações bancárias, o próprio juízo de origem, após manifestação do Ministério Público, oportunizou às partes a indicação de novas diligências ou a produção de provas adicionais. Todavia, o IGEPREV quedou-se inerte, não requerendo qualquer medida instrutória suplementar, ao contrário, anuindo expressamente ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil (ID de origem 102167633).

Nesse contexto, revela-se inviável a apreciação do mérito da pretensão ressarcitória, à míngua de prova cabal acerca do efetivo saque dos valores, de sua destinação e, precipuamente, da existência de enriquecimento sem causa. O mero fato de terem ocorrido depósitos em conta bancária após o óbito da beneficiária não basta para se concluir, com o grau de certeza exigido, pela apropriação ou uso indevido dos recursos pelos requeridos.

A ausência de produção de prova inequívoca pelo autor, especialmente diante da ciência acerca da negativa da instituição financeira em prestar esclarecimentos, esvazia o interesse de agir e inviabiliza o ajuizamento da demanda, consoante dispõem os artigos 17 e 355 do CPC.

De igual modo, a suposta confissão atribuída ao réu VALDIR DA CRUZ SOUZA, invocada pelo Estado como elemento suficiente para a condenação, não se sustenta frente à ambiguidade do relato constante dos autos. A mera declaração de utilização de parte dos valores para custeio das exéquias ou de dívidas pendentes da falecida não conduz, de forma automática, à conclusão de apropriação ilícita do montante integral, especialmente ante a ausência de individualização do valor exato, das datas e da origem dos recursos.

É de rigor observar que, em demandas desta natureza, a distribuição do ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, impõe ao autor o dever de comprovar, de forma clara e incontestável, os fatos constitutivos do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu.

Outrossim, inexiste nos autos qualquer elemento que permita afirmar, com segurança, que o valor de R$ 239.895,68 tenha sido integralmente sacado pelos réus, ou sequer estivesse disponível para tal fim, visto que parcela significativa desses recursos pode ter sido direcionada à quitação de obrigações contraídas pela falecida junto à instituição financeira, conforme restou consignado na via administrativa. A simples presunção de que todo o valor depositado foi objeto de saque e apropriação pelos herdeiros, desprovida de lastro probatório, não pode servir de fundamento para condenação, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica.

Ademais, a conduta processual do IGEPREV, ao anuir com o julgamento antecipado da lide, mesmo diante da patente insuficiência probatória, impede a posterior rediscussão da matéria, em conformidade com o artigo 355 do CPC, revelando desinteresse na efetiva elucidação dos fatos controvertidos e, por consequência, conduzindo à improcedência do pedido.

Por derradeiro, a tese do Estado quanto à existência de confissão de apropriação indevida por parte do réu VALDIR DA CRUZ SOUZA, extraída do item “dos fatos” da contestação, mostra-se incapaz de embasar juízo de certeza quanto à ilicitude do recebimento dos valores, pois o emprego dos recursos pode referir-se ao pagamento de obrigações efetivamente devidas à falecida ou à sua família, não havendo nos autos, repise-se, prova apta a individualizar a conduta ou o valor supostamente apropriado.

Cumpre analisar, a título de reforço argumentativo, casos análogos já apreciados por este Egrégio Tribunal de Justiça, cujos precedentes apresentam notável pertinência à matéria ora debatida:

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS POR HERDEIROS VIA ALVARÁ JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE SAQUE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença da 4ª Vara da Fazenda de Belém que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Ressarcimento de Danos ao Erário, com pedido liminar de indisponibilidade de bens e quebra de sigilo bancário, proposta em face do Espólio de Rosineide Ferreira Malheiros e outros, pleiteando a devolução de valores supostamente creditados em favor da segurada falecida após o óbito, no montante atualizado de R$ 302.732,04.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores sacados pelos herdeiros via alvará judicial correspondem a benefício previdenciário creditado indevidamente após o óbito da segurada; (ii) estabelecer se há prova suficiente para imputar aos herdeiros a obrigação de restituir valores ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de comprovar o fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não tendo o IGEPPS demonstrado que os valores creditados foram efetivamente sacados pelos herdeiros ou que tinham natureza previdenciária.

A quantia levantada pelos herdeiros, de R$ 25.138,13, foi obtida mediante autorização judicial (alvará) e devidamente partilhada entre os sucessores, observados os requisitos legais e judiciais, incluindo o recolhimento do ITCMD.

Ausência de comprovação de má-fé ou de conhecimento prévio dos herdeiros quanto à origem dos valores, prevalecendo a presunção de boa-fé.

A ausência de impugnação da decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário impossibilita a produção de prova apta a embasar a pretensão autoral.

A diferença significativa entre o valor pleiteado na inicial e o efetivamente levantado reforça a improcedência da ação, considerando a falta de nexo direto entre o valor sacado e os depósitos alegadamente realizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O autor deve comprovar o fato constitutivo do seu direito, inclusive a origem previdenciária dos valores e o saque pelos herdeiros, para ensejar a restituição ao erário. A boa-fé dos herdeiros que levantam valores via alvará judicial, sem conhecimento da origem dos recursos, afasta a obrigação de devolução quando não demonstrado o enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, e 1.026, § 2º; CC, arts. 186, 876, 884 e 885; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 41. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807870-66.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

1. Ação de ressarcimento ao erário ajuizada por autarquia previdenciária estadual contra filha de pensionista falecida, em razão de suposto recebimento indevido de proventos após o óbito da beneficiária. Alegação de que a requerida, então procuradora, teria se apropriado dos valores depositados após o óbito da pensionista. Sentença de improcedência diante da ausência de provas da autoria dos saques e do enriquecimento indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condição de procuradora da beneficiária falecida, somada à ausência de comunicação tempestiva do óbito, é suficiente para impor o dever de devolução de valores recebidos indevidamente pelo ente público, mesmo sem prova efetiva de má-fé ou de que a ré se beneficiou diretamente dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de prova de que a requerida efetivamente recebeu ou se apropriou dos valores creditados na conta da pensionista após o óbito.
4. Não comprovação do vínculo de representação formal no momento dos depósitos nem de conduta dolosa da recorrida.
5. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano ao erário.
6. Entendimento consolidado do STJ no sentido de que valores pagos indevidamente pela Administração não são passíveis de restituição quando recebidos de boa-fé, notadamente quando ausente comprovação de má-fé ou dolo do beneficiário ou terceiro.
7. Ônus probatório não cumprido pelo autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. A ausência de prova da apropriação indevida de valores, da condição de beneficiária direta ou da má-fé do réu, impede o ressarcimento ao erário por suposto pagamento indevido de benefício previdenciário. 2. Cabe ao autor comprovar o nexo entre a conduta do demandado e o dano ao patrimônio público, não sendo suficiente a simples condição pretérita de procurador do falecido beneficiário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, arts. 186, 876, 884 e 885.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1244182/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012; EDcl no AgRg no REsp 1371190/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/05/2016.

Diante do exposto, impõe-se a reafirmação da inexistência de prova robusta e idônea acerca do saque, retenção ou destinação ilícita do valor apontado na inicial, obstando qualquer juízo de procedência da demanda ressarcitória. Assim, deve ser mantida a sentença de improcedência, ante a ausência de respaldo probatório mínimo e a carência do interesse de agir do autor, não havendo que se cogitar em condenação dos réus ou reforma da sentença de primeiro grau.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, por ausência de provas suficientes que comprovem o saque, a retenção ou a destinação ilícita do valor de R$ 239.895,68, bem como por carência de interesse de agir do autor, nos termos dos artigos 17, 355 e 373, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

relatora

Belém, 28/07/2025